Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-13.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Violência doméstica. Feminicídio. Impronúncia. Provas e indícios insuficientes. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1 - O Ministério Público recorre de decisão que impronunciou o acusado por falta de indícios suficientes de materialidade.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se há prova da materialidade e indícios suficientes de que o acusado cometeu o crime de feminicídio.
III. Razões de decidir
3 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413/14, CPP).
4 - Sem provas de que o fato ocorreu - não se confirmou em juízo a versão de que a vítima foi agredida pelo réu nem que a causa da morte (hemorragia subaracnóidea difusa) seja consequência dessa agressão -, é de se manter a impronúncia.
IV. Dispositivo
5 - Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e VI, e § 2o-A, I. CPP, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060058, 0701656-26.2021.8.07.0007, Relator Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 23.10.25. STJ, AgRg no HC n. 835.365/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.10.25.